Tribunal: STF
Processo: RE 81650
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
ICM. Fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares. Necessidade de lei estadual que torne exigível o tributo, nos termos dessa nova hipótese de incidência. Decisão segundo a qual, na Lei Estadual nº 9.590, art. 1º, não se previa esse caso de incidência.
Recurso não conhecido.